Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008939-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por sentenciado que cumpre pena unificada de 32 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, derivada de quatro condenações por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006), irresignado com decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, com base na reincidência específica, conforme o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. A defesa pleiteia a aplicação de frações diferenciadas conforme o
status
jurídico de cada condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, para fins de progressão de regime, ou se é possível individualizar o percentual de progressão de acordo com o
status
jurídico do apenado à época de cada condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a reincidência é circunstância de caráter pessoal e deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, vedando a fragmentação da execução penal.

4.
A sistemática da unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, visa garantir racionalidade e coerência na execução penal, devendo a progressão ser calculada sobre o somatório das penas, a partir do
status
jurídico atual do apenado.

5.
A aplicação de frações distintas com base na primariedade em algumas condenações contraria o princípio da unidade da pena, compromete a isonomia e viola a lógica da execução penal.

6.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a aplicação da fração de 3/5 sobre a pena total unificada, independentemente da condição de primariedade nas condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado incide sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime
”
.

“
A unificação das penas impõe o cálculo dos benefícios executórios com base na soma das penas e no status jurídico atual do apenado, vedada a aplicação de frações distintas conforme cada condenação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008939-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Guilherme Gomes dos Santos, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
reconheceu e determinou a aplicação
da reincidência específica sobre
a
totalidade da pena unificada, com reflexo na aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
(id.

276448987
)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em essência, a inconstitucionalidade da aplicação uniforme da fração legalmente prevista para reincidentes sobre a totalidade da pena unificada, aduzindo que o agravante, à época de determinadas condenações, ostentava a condição de primariedade
(id.

276448987
)
.

Pleiteia, com isso, a individualização do percentual de progressão de regime, de acordo com o status jurídico de cada condenação.

Contrarrazões foram apresentadas pel
o

órgão ministerial de primeira
, requerendo a manutenção da decisão agravada
.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida
.

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça manifestou
-se
pelo desprovimento do agravo em execução. (id.

279162865
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, derivada de quatro condenações pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos seguintes processos: 0001823-06.2017.4.01.3700, 0001326-29.2011.8.11.0098, 1008627-78.2023.8.11.0004 e 0721401-10.2021.8.07.0001. Todos os delitos, frise-se, enquadram-se na mesma figura típica – artigo 33 da Lei 11.343/2006 – e são legalmente equiparados a crimes hediondos.

De acordo com o artigo 111 da LEP, as penas privativas de liberdade impostas por sentença transitada em julgado devem ser unificadas, para efeito de determinação do regime de cumprimento e cálculo dos benefícios executórios, incluindo a progressão de regime.

Ao tratar dos percentuais necessários para a progressão, a LEP, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê, no artigo 112, inciso VII:

“Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”

Ademais, a
pretensão defensiva encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a fragmentação da execução penal com aplicação de frações diferenciadas para cada condenação, consoante se observa d
o
seguinte
julgado:

“
A reincidência é circunstância pessoal que deve ser considerada na fase de execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
.”

(

AgRg
no HC 834.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15/08/2024
)

e (
REsp
1.957.657/MG, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021

A
ratio

decidendi
dess
e
ente
n
dimento
repousa sobre a natureza pessoal e unificadora da reincidência, considerada não isoladamente em cada condenação, mas sim de modo global, conforme determina a sistemática da execução penal.

Ademais, a
pretensão da defesa encontra ainda óbice na teleologia do instituto da unificação das penas, voltada a propiciar uma execução penal mais racional e sistemática.

A progressão de regime deve observar, conforme orientação do STJ, a soma das penas e o status jurídico do apenado ao tempo da execução – e não à época dos delitos individualmente considerados.

Permitir a aplicação de frações distintas com base na primariedade relativa à data de certos fatos seria admitir um fracionamento indevido da execução penal, o que contraria o princípio da unidade da pena estabelecido no artigo 111 da LEP, além de comprometer a coerência e a isonomia da execução penal.

Por certo, a
condição de reincidente deve se estender sobre a totalidade das penas somadas, não sendo possível a aplicação de percentuais diversos para cada condenação.

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado orientação no sentido de que, reconhecida a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, impõe-se a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a pena unificada, a exemplo do recente julgado:

“
A reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa sobre o total
.”

(
TJMT, N.U. 1004372-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 18/03/2025, DJE 21/03/2025
)

Diante de todo o exposto, rechaçada a tese defensiva de aplicação fracionada da reincidência e considerando que a decisão impugnada encontra respaldo firme na legislação penal executória e na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte,
a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025